Tribunal: TJDFT
Processo: 0748998-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748998-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Daniel Moura, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito do processo n.o 0703060-59.2023.8.07.0002, sob a alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia. A defesa relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em suposições e sem a devida observância dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão se baseia em presunções genéricas, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa, ocupação lícita, e não apresenta antecedentes criminais, características que seriam suficientes para afastar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa também enfatiza que não há indícios concretos de envolvimento do paciente no delito que está sendo apurado. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que comprovem a existência de periculum libertatis, pois as alegações de risco são genéricas e desvinculadas de fatos objetivos. Assevera que a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para garantir o curso regular do processo, reforçando que o paciente é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita, fatores que indicam sua baixa periculosidade e ausência de risco concreto à ordem pública. A defesa invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, ressaltando que sua aplicação neste caso afronta o princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, a defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso o juízo entenda pela manutenção de restrições à liberdade do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para confirmar a revogação da prisão preventiva. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que a prova nova juntada no presente habeas corpus, constituído em vídeo, não pode ser analisada originariamente na via estreita do habeas corpus, sob pena de constituir flagrante supressão de instância, uma vez que não foi apreciada na origem, conforme informou o próprio impetrante (ID 66402446). No presente habeas corpus, o impetrante sustenta que a prisão é medida desnecessária e desproporcional, baseada em presunções genéricas, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Destaca que não estão presentes os seus requisitos e que não há periculum libertatis. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por três vezes) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em razão dos seguintes fatos (ID 63966260): “(...) No dia 1o de julho de 2023, por volta das 15h, no Bar e Lanchonete Vitória, localizado na BR 080, KM 33, Chácara Vitória, Brazlândia, DF, o denunciado CRENON GOMES, conhecido como "MEXERICA", de forma consciente, voluntária e com manifesta intenção homicida, em unidade de desígnios com CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Alex A. de F., André A. de F. e Matheus A. de F., causando-lhes as lesões descritas nos laudos de ID: 199290390 e naqueles que ainda serão oportunamente juntado aos autos3 . CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, concorreu para o crime, de forma moral, na medida em que foi o mandante da empreitada criminosa. Os crimes de homicídio não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que as vítimas não foram atingidas em locais de letalidade imediata e obtiveram pronto e eficaz socorro médico. Os crimes foram cometidos por motivo torpe, uma vez que os réus atentaram contra as vítimas em decorrência de uma dívida oriunda de compra e venda de veículo. Esta motivação entrou na esfera de conhecimento de CRENON. Além disso, os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas em um bar enquanto estavam distraídas conversando, momento em que o ataque não era esperado. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias acima indicadas, o denunciado CRENON GOMES, conhecido como "MEXERICA", chegou ao local em um veículo, dele desceu e, sem qualquer aviso, sacou um revólver e efetuou diversos disparos em direção às vítimas. Alex Alves de Faria foi atingido na região do quadril, enquanto Matheus Antunes de Faria sofreu ferimentos graves que necessitaram de intervenção cirúrgica. André Alves de Faria não foi atingido diretamente pelos disparos, mas sofreu ferimentos causados por estilhaços de vidro. Apos os disparos, “MEXERICA” correu ate o seu veículo e fugiu. O crime foi motivado por uma dívida que Alex A. de F. possuía com CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”. A dívida originou-se da compra de um veículo. No dia anterior ao ataque, houve uma reunião entre eles para tratar da dívida, onde ficou acordado que o pagamento seria realizado dois dias depois. No entanto, no dia seguinte, o denunciado CRENON, movido por ânimo homicida, retornou ao local e efetuou os disparos.” Destarte, a partir do exposto, emerge de forma robusta a materialidade e os indícios de autoria, embasados na denúncia e, especialmente, no depoimento das vítimas sobreviventes que apontam o paciente como mandante do crime, salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está estribada nos seguintes termos (ID 66560678): Eis a síntese do necessário. DECIDO. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no Inquérito Policial no 456/2023 – 18a DP (PJe 0703060- 59.2023.8.07.0002), o representado, em tese, teria praticado a conduta delituosa de homicídio tentado em desfavor das vítimas Alex Alves De Faria, André Alves de Faria e Matheus Antunes de Faria. Revela-se nas investigações que o representado chegou ao local em que as vítimas estavam e gritou pela vítima Alex, ato contínuo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo que foram atingidas as vítimas Alex e Matheus, tendo essa última necessitado de socorro cirúrgico. O motivo dos disparos seria uma dívida relacionada à compra de um veículo, cujo pagamento estava atrasado. Posteriormente, as vítimas teriam identificado o representado como sendo o autor dos disparos. Portanto, entendo que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict, em que pese as diligências ainda em andamento. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se verifica que foram feitos disparados em direção a três pessoas, sendo que duas delas foram atingidas, demonstrando assim que não se importa com a consequências de seus atos, especialmente atendando contra o valor fundamental do direito à vida. Ainda, verifica-se que mesmo diante de mandado de prisão temporária em vigor, não foi possível localizar o representado, demonstrando nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal ou mesmo em colaborar com o resultado das investigações. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública. Assim, acolho parcialmente a representação, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS DANIEL MOURA, já qualificado nos autos, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal, para salvaguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” A prática de um crime hediondo utilizando arma de fogo e envolvendo motivo torpe e recurso que dificulta a defesa da vítima suscita significativa insegurança social, incutindo temor diante da liberdade concedida ao suposto autor do delito, ainda mais quando este é considerado como mandante do crime, conforme salientado por uma das vítimas. Note-se (ID 66560703): ALEX ALVES DE FARIA. Que na data de hoje 01 de julho de 2023, por volta das 15/16h, estava no seu estabelecimento comercial - Bar e Lanchonete Vitória - localizado na BR 080 - KM 33, Chácara Vitória - Brazlândia - DF, coordenadas geográficas -15.567683, -48.197319; que estava próximo à mesa de sinuca do local conversando com seu irmão André Alves de Faria e seu filho Matheus Antunes de Faria; que nesse momento, chegou ao local, a pessoa conhecida por “Mexerica” - filho de “Beto Cigano” - JOAQUIM DURANGE/CPF 016.946.011-88/RG 826675 SSP/GO - e familiar de “Japão” - conhecidos “ciganos” da região de Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, conduzindo o VW-Parati, placas JDV-0239 - PADRE BERNARDO - GO, “cheia de som”; que de imediato, Mexerica desceu do veículo e gritou pelo declarante; que em ato contínuo o autor sacou um revólver - provavelmente um MAGNUM 357, CROMADO, PORTE GRANDE - e efetuou diversos disparos em sua direção; que os disparos ocorreram na entrada do bar em direção a mesa de sinuca onde o declarante, seu irmão e seu filho estavam; que os disparos alvejaram o declarante e seu filho, que se encontra em cirurgia no HRB; que o irmão do declarante não foi atingido pelos tiros, contudo, foi ferido por estilhaços de vidro que se quebraram no momento do ataque; que após os disparos o autor correu em direção ao seu veículo e fugiu sentido Padre Bernardo - GO; que esclarece que o motivo do ataque seria uma dívida que possui com Japão, familiar do autor; que comprou um carro de Japão e iria pagar a dívida de R$28.000,00 (vinte oito mil reais) na segunda feira 03/07/2023; que não sabe o motivo de Mexerica ter agido dessa forma, visto que iria efetuar o pagamento da dívida na segunda feira; que nesta assentada informa a qualificação de JOAQUIM DURANGE/CPF 016.946.011-88/RG 826675 SSP/GO como sendo a pessoa de “Beto Cigano”; que não possui a qualificação de “Mexerica” e “Japão”, mas consegue aponta-los por meio de fotografia e pessoalmente; que o local não possui câmeras de monitoramento” Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o paciente esteve foragido, estando em local incerto e não sabido. Aliás, no depoimento da própria esposa do paciente, o advogado afirmou que o paciente não pode comparecer à delegacia porque na data do fato estava trabalhando na venda de um veículo em outra cidade, que não disse qual nem quando perguntado. Note-se o trecho (ID 66560703): “...Quando perguntada sobre o porquê de JAPÃO não ter comparecido ele mesmo a esta DP, seu advogado WILLIAN se adiantou e afirmou que JAPÃO estava trabalhando na venda de um veículo em outra cidade (não disse qual, nem quando perguntado), mas que ele poderia fazer uma entrevista por vídeoconferência.” Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, especialmente porque as vítimas sobreviveram e podem sofrer novas ações. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos como o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe (dívida de venda de veículo), recurso que dificultou a defesa das vítimas (múltiplos disparos de arma de fogo em ambiente aberto ao público), onde não se esperava tal ação e em razão do paciente ser apontado como mandante do crime, além de não ter cumprido a ordem de comparecer à delegacia de polícia. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024 07:21:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator